Tribunal: TJPA
Processo: 0800328-91.2018.8.14.0003
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800328-91.2018.8.14.0003
JUIZO RECORRENTE: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER/PA

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE ALENQUER

RECORRIDO: BERNADETE DUARTE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO. ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL CONTIDA NO REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALENQUER. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAPÍTULOS COM NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO. REMESSA CONHECIDA PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A ausência de previsão orçamentária para o pagamento da gratificação de escolaridade não é motivo suficiente para o descumprimento dos direitos subjetivos dos servidores, sobretudo porque são dispositivos de legislações municipais para as quais o Poder Público municipal deveria estar atento quando da formação do seu orçamento.

2.

Juros e correção monetária. Seguindo a nova sistemática de correção dos débitos judiciais da Fazenda Pública, referentes a relação jurídica não tributária, aplica-se juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei n.º 9.494-97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960-2009 e correção monetária pelo IPCA-E. Sentença reformada quanto aos juros moratórios que deverão seguir a orientação jurisprudencial esposada.

3. Sendo a sentença ilíquida em desfavor da Fazenda Pública, os honorários advocatícios só serão estipulados após a liquidação, nos termos do inciso II do §4º do art. 85 do CPC/2015.

4. Sentença parcialmente reformada em sede de remessa necessária. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer a remessa necessária para reformar parcialmente a sentença, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e nove de junho a seis de julho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 06 de julho de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA,

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXM°. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Alenquer que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE ESCOLARIDADE
, ajuizada por
BERNADETE DUARTE DA SILVA
em desfavor do
MUNICIPIO DE MESMO NOME,
julgou procedente o pedido formulado na peça de ingresso, nos seguintes termos

(id nº 2572208):

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e o faço para: a) Determinar a parte requerida que proceda a inclusão do pagamento de
adicional de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) calculado sobre o vencimento base nos proventos da parte autora, após o trânsito em julgado; e b) Condenar o Município ao pagamento das parcelas referentes ao adicional de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) calculado sobre o vencimento base nos proventos da parte autora, limitado ao período de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, com juros de 0,5% ao mês a partir da citação, na forma do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97 e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do desembolso de cada prestação.

Defiro a gratuidade de justiça a parte autora, isentando-a de custas e despesas processuais.

Condeno o Município requerido ao pagamento de honorários de advogado de sucumbência no percentual de 10% do valor da condenação, isentando-o de custas na forma da lei.”.

Na origem, tem-se que a inicial (id. nº 2572192) historia que a autora é servidora pública efetiva do Município de Alenquer, onde exerce o cargo de professora. Aduz que concluiu o curso de graduação na Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA – Licenciatura em Pedagogia, razão pela qual requereu a concessão de gratificação de titulação de 50% sobre o vencimento base com base na Lei Municipal n. 044/1997 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis de Alenquer), Lei nº 047/97 e Lei Federal 9.394/1996.

Todavia, até o ajuizamento da demanda, o ente público não tinha se manifestado sobre o pleito.

Com efeito, destaca que o art. 75 da Lei Municipal n° 044/1997 (Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Alenquer) prevê o pagamento de ADICIONAL DE ESCOLARIDADE nos seguintes termos:

Art. 75-O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento base, será devido nas seguintes proporções:

I- na quantia correspondente a 50% (cinquenta por cento) ao titular de cargo efetivo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente a conclusão do grau universitário.

Sustenta que possui direito ao recebimento e incorporação do percentual de adicional de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre o salário base.

Por isso, postulou na exordial a condenação do Município ao pagamento dos v
alores retroativos da gratificação de nível superior, a serem apurados desde o mês seguinte ao das respectivas solicitações na esfera administrativa (08/04/2015), bem como o pagamento das parcelas vincendas, corrigidas monetariamente e computados os juros de mora a partir da citação
.

Com a inicial foram colacionados documentos.

Em decisão sob o id. nº 2572201, o Juiz de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Apesar de intimado, o Município de Alenquer deixou de aprsentar contestação (v. petição no id. nº 2572207).

Proferida a sentença (id. 990309), o Magistrado de origem julgou procedente o pedido, condenando o Município de Alenquer ao pagamento das parcelas referentes ao adicional de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) calculado sobre o vencimento base nos proventos da parte autora, limitado ao período de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, com juros de 0,5% ao mês a partir da citação, na forma do artigo 1º-F, da Lei n° 9.494/97, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do desembolso de cada prestação, bem como determinando que proceda a inclusão do pagamento de adicional de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) calculado sobre o vencimento base nos proventos da parte autora, após o trânsito em julgado.

Apesar de devidamente intimadas da sentença, as partes não apresentaram recurso voluntário (v. id nº 2572212). Os autos, então, subiram a este grau por força da remessa necessária, sendo distribuídos à minha Relatoria.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer (id. 2728611), opinou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço da remessa necessária, uma vez se tratar de sentença condenatória pendente de atualização proferida contra a Fazenda Pública, sendo, portanto, ilíquida, atraindo assim a regra da Súmula nº 490 do STJ.
[1]

A ação intentada na origem ajuizada pela sentenciada/autora postulou a condenação do Município de Alenquer ao pagamento à Gratificação de escolaridade, retroativamente até ao requerimento formulado administrativamente, bem como seja incluída a referida vantagem em sua remuneração.

Sobre o tema,
o art. 75 da Lei Municipal n° 044/1997 (Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Alenquer) prevê o pagamento de ADICIONAL DE ESCOLARIDADE nos seguintes termos:

Art. 75-O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento base, será devido nas seguintes proporções:

I- na quantia correspondente a 50% (cinquenta por cento) ao titular de cargo efetivo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente a conclusão do grau universitário.

Em sentido similar, a Lei Municipal n° 047/1997 (Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores da Prefeitura Municipal de Alenquer) prevê o pagamento de gratificação de 50% aos servidores com formação em nível superior, nos termos do art. 27, caput
;

Aos servidores com escolaridade de nível superior (3º grau) fica assegurada a percepção da gratificação de 50% (cinqüenta por cento) sobre o vencimento base.

A autora faz prova da graduação obtida nos id. 2572197 (fl. 6), pelo que se depreende que preenche os requisitos para o deferimento do seu pleito
.

Vale ressaltar que não há que se falar em ausência de previsão orçamentária para o pagamento da gratificação de escolaridade, visto que se trata de direito subjetivo dos servidores, disposto em legislações municipais para as quais o Poder Público municipal deveria estar atento quando da formação do seu orçamento.

No que se refere aos juros e correção monetária arbitrado pelo Magistrado de origem, vejo que a sentença merece parcial reforma quanto a esse ponto.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 870.947, em sede de repercussão geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux, na Sessão Plenária ocorrida no dia 20.09.2017, ficou definido, em resumo, que nos débitos judiciais da Fazenda Pública, oriundos de relação jurídica não tributária, a aplicação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança de mora, de acordo com o art. 1º-F da Lei n.º 9.494-97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960-2009, é constitucional.

Quanto a correção monetária, em sentido diverso, definiu-se que o art. 1º-F da Lei n.º 9.494-97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960-2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, é inconstitucional, considerando que não se revela medida adequada a capturar a variação de preços da economia, devendo, no caso, ser aplicado o IPCA-E, a fim de guardar consonância com as decisões da Corte na questão de ordem das ADIS 4357 e 4425.

Nesse sentido, seguindo a nova sistemática de correção dos débitos judiciais da Fazenda Pública, referentes a relação jurídica não tributária, aplica-se juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei n.º 9.494-97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960-2009 e correção monetária pelo IPCA-E.

Deste modo, sendo os juros moratórios estipulados em 0,5% pelo Juízo Singular, deve ser adequado ao entendimento jurisprudencial acima esposado, razão pela qual tais juros devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança de mora, de acordo com o art. 1º-F da Lei n.º 9.494-97.

Outro capítulo que merece correção é o atinente aos honorários advocatícios, pois, em sendo sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual somente poderá ser estipulado após a liquidação, conforme se depreende da inteligência dos §§3º e 4º do art.85 do CPC/2015, cujos termos foram assim vazados:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

Ante o exposto, em remessa necessária ALTERO PARCIALMENTE a sentença para aplicar como índice de incidência de juros moratórios, o artigo
1º-F da Lei n.º 9.494-97, bem como desconstituir a sentença no ponto que fixou os honorários advocatícios, que deverão ser estipulados após a liquidação da sentença, nos termos do inciso II do §4º do art. 85 do CPC/2015, mantendo a sentença quanto aos demais termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém, 06 de julho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.

Belém, 12/07/2020